Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DOS PAIS. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE PARA O TRABALHO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).
5. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
6. O alimentante alega que foi bloqueado no aplicativo UBER como motorista. Todavia, como informado nos autos, para regularizar sua carteira de habilitação, bastaria promover a renovação presencial da CNH junto ao Detran.
7. O alimentante é uma pessoa saudável e jovem. A irregularidade documental foi verificada há quase um ano; dispõe de plena capacidade para o trabalho e a renovação da sua CNH seria suficiente para retomar a atividade de motorista.
8. O valor fixado a título de alimentos já é baixo. Sua diminuição para 20% do salário-mínimo não é razoável. O alimentante não apresenta impedimentos de se inserir no mercado de trabalho para contribuir adequadamente com o sustento da filha.
9. Desse modo, o alimentante não demonstrou real impossibilidade de arcar com a prestação alimentar nos termos determinados pela sentença na ação de alimentos originária.
10. Recurso provido. Sentença reformada.